Tribunal: STF
Processo: AI 599101
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Indenização. Responsabilidade objetiva de concessionária de
   rodovia por danos sofridos pelo consumidor. Recurso
   Extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que, além de
   fundar-se no art. 37, § 6º, da Constituição, contém fundamento
   infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) suficiente à
   sua manutenção: incidência, mutatis mutandis, do princípio da
   Súmula 283.